Tribunal: TJBA
Processo: 8004379-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004379-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JUNIOR, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, IZAAK BRODER

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS NA CDA E JUROS MORATÓRIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao julgar recurso anterior, decidiu sobre a validade da inclusão de encargo legal na Certidão de Dívida Ativa (CDA) e sobre a metodologia de cálculo dos juros moratórios aplicados pelo ente estatal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto: (i) à suposta duplicidade na cobrança de honorários advocatícios (administrativos somados aos fixados provisoriamente no despacho inicial); (ii) à interpretação do sinal gráfico de adição na fórmula de juros da CDA, que o ente público alega ser alternativo e não cumulativo.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto aos honorários. O acórdão definiu expressamente que o encargo administrativo na CDA é válido, vedada apenas sua cumulação com sucumbência final integral. A fixação provisória de 5% (art. 827, § 1º, CPC) não se concretizou por ausência de pagamento antecipado, inexistindo duplicidade no momento.

4. Inexiste omissão quanto aos juros. O colegiado analisou a prova documental (CDA) e concluiu que a fórmula expressa (sinal "+") indicava cumulação indevida de índices. A alegação de que se trata de cobrança alternativa é tese de defesa já rejeitada pela interpretação literal do título.

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, reavaliação de provas ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.
E
mbargos de declaração
simultâneos
não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos em Apelação Cível n.º
8004379-56.2025.8.05.0000
, figurando como Embargantes e Embargados
MEGABMART BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA. e ESTADO DA BAHIA.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
PELAS PARTES
nos termos do voto condutor.